Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS contra decisão de Id 231845358 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0715238-09.2024.8.07.0001, que indeferiu, entre outros pleitos, o pedido de extensão da responsabilidade patrimonial ao cônjuge do executado, bem como o pedido de inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente por meio do sistema SerasaJud. Preparo regular (Id 71746594). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora